Tribunal: STJ
Processo: 0700752-88.2021.8.07.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2143706 - DF (2024/0171341-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LIOMAR FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO
DA VÍTIMA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
recurso especial, mantendo a condenação do agravante pelo descumprimento
de medida protetiva de urgência, prevista no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006,
sob o argumento de que o consentimento da vítima não afasta a tipicidade da
conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o consentimento da
vítima de violência doméstica pode afastar a tipicidade do crime de
descumprimento de medida protetiva de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de consentimento da vítima, por si só, não afasta a
tipicidade do descumprimento de medida protetiva, pois o crime tutela a
eficácia da ordem judicial e não apenas a integridade da vítima.
4. A decisão agravada está em consonância com o entendimento
jurisprudencial de que o crime de descumprimento de medida protetiva é de
ação penal pública incondicionada, e a alegação de consentimento da vítima,
por si só, não descaracteriza a tipicidade da conduta.
5. A pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ, pois a
revisão do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, inviável na via excepcional do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49491025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: cd60526c-bd8f-4667-b37d-6daba9cb884d

"1. O consentimento da vítima de violência
Tese de julgamento:
doméstica, por si só, não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de
medida protetiva de urgência. 2. O crime de descumprimento de medida
protetiva tutela, também, a eficácia da ordem judicial.".
Lei n.o 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 386,
Dispositivos relevantes citados:
III.
STJ, AREsp 2.739.525/SP, Rel. Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10.12.2024; STJ, AgRg no RHC 200.934
/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
30.04.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49491025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: cd60526c-bd8f-4667-b37d-6daba9cb884d

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2143706 - DF (2024/0171341-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LIOMAR FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO
DA VÍTIMA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
recurso especial, mantendo a condenação do agravante pelo descumprimento
de medida protetiva de urgência, prevista no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006,
sob o argumento de que o consentimento da vítima não afasta a tipicidade da
conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o consentimento da
vítima de violência doméstica pode afastar a tipicidade do crime de
descumprimento de medida protetiva de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de consentimento da vítima, por si só, não afasta a
tipicidade do descumprimento de medida protetiva, pois o crime tutela a
eficácia da ordem judicial e não apenas a integridade da vítima.
Documento eletrônico VDA49492202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:59
Código de Controle do Documento: 63d40df5-d8fe-41bf-a0c2-fcec469f9015

4. A decisão agravada está em consonância com o entendimento
jurisprudencial de que o crime de descumprimento de medida protetiva é de
ação penal pública incondicionada, e a alegação de consentimento da vítima,
por si só, não descaracteriza a tipicidade da conduta.
5. A pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ, pois a
revisão do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, inviável na via excepcional do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
"1. O consentimento da vítima de violência
Tese de julgamento:
doméstica, por si só, não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de
medida protetiva de urgência. 2. O crime de descumprimento de medida
protetiva tutela, também, a eficácia da ordem judicial.".
Lei n.o 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 386,
Dispositivos relevantes citados:
III.
STJ, AREsp 2.739.525/SP, Rel. Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10.12.2024; STJ, AgRg no RHC 200.934
/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
30.04.2025.
RELATÓRIO
Adota-se, de saída, o relatório que consta na decisão das fls. 270-272:
[...] Trata-se de recurso especial interposto por Liomar Ferreira da Silva contra acórdão
da 1a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, em
07 de dezembro de 2023, negou provimento ao recurso de apelação criminal.
O recorrente foi condenado, em primeiro grau, pelo delito previsto no art. 21 do Decreto-
Lei no 3.688/41 e no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, praticado em
, à pena de 3
16/04/2020
meses e 15 dias de detenção e 19 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, além
de indenização à vitima no valor de R$ 700,00 (e-STJ fls. 111-118).
A 1a Turma Criminal (e-STJ fls. 159-179) manteve a condenação. O acórdão sustentou
que o consentimento da vitima não afasta a tipicidade do descumprimento de medida
protetiva, pois o crime tutela bem juridico indisponível, a Administração da Justiça, e
apenas indiretamente a incolumidade da vitima.
Documento eletrônico VDA49492202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:59
Código de Controle do Documento: 63d40df5-d8fe-41bf-a0c2-fcec469f9015

O recurso especial, com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, alegou
violação aos artigos 386, III do CPP c/c art. 24-A da Lei 11.340/06 e requereu a absolvição
do crime de descumprimento de medidas protetivas, alegando atipicidade da conduta devido
ao consentimento da vítima (e-STJ fls. 221-236).
O Tribunal de origem admitiu o recurso especial (e-STJ fls. 247-248). O Ministério
Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do
recurso especial (e-STJ fls. 261-265), em parecer assim ementado:
"Recurso especial. Descumprimento de medida protetiva e vias de fato (artigo 24-A da
Lei 11.340/2006 e 21 da Lei de Contravenções Penais). Descumprimento de
medida protetiva. Consentimento da vítima para a aproximação: irrelevante penal. Crime
que tutela a administração da Justiça, além da incolumidade física e psicológica da
ofendida. Promoção pelo não provimento do recurso.”
Acrescenta-se que não se conheceu do recurso especial, em razão da
conformidade da decisão recorrida com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal
de Justiça e do óbice da Súmula n. 7 do STJ (e-STJ fls. 270-272).
Sobreveio, então, agravo regimental pelo recorrente (e-STJ fls. 277-283).
A parte agravada apresentou contraminuta (e-STJ fls. 301-303), defendendo a
decisão recorrida.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo. Contudo, não verifico elementos
suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus
próprios fundamentos (e-STJ fls. 270-272):

[...] O recurso é tempestivo e está com a representação processual correta. O recorrente
indicou os permissivos constitucionais que embasam o recurso e o dispositivo de lei federal
supostamente violado, demonstrando pertinência na fundamentação (não incidência da
súmula n. 284 do STF).
Observa-se, ainda, que o acórdão recorrido examinou expressamente a matéria arguida
pelo recurso, cumprindo com a exigência do prequestionamento (não incidência da súmula
282 do STF), e apresentou fundamentos de cunho infraconstitucional (não incidência da
súmula 126 do STJ), todos rebatidos nas razões recursais (não incidência da súmula 283 do
STF).
No que tange à alegação de violação aos artigos 386, III do CPP c/c art. 24-A da Lei
11.340/06, por se tratar de matéria de direito, conheço do recurso e passo à análise.
No tocante à ausência de tipicidade da conduta em razão do consentimento da vítima,
assim se manifestou o Tribunal de origem ao manter a condenação do recorrente pela
prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (e-STJ, fls. 159-179):
Documento eletrônico VDA49492202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:59
Código de Controle do Documento: 63d40df5-d8fe-41bf-a0c2-fcec469f9015

"Na espécie, o apelante e a vítima mantiveram relacionamento amoroso e, em virtude de
agressões pretéritas, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da ofendida,
nos autos do Processo no 0700012-67.2020.8.07.0012, conforme a decisão de ID 51894469
Págs. 12/13, da qual o réu foi devidamente intimado em
, de acordo com a
18/01/2020
certidão de ID 51894469 - Pág. 23.
Vê-se que o acusado, claramente ciente da determinação judicial de afastamento, não
hesitou em se aproximar da vítima ao convidá-la para, na data dos fatos, ir até a sua
residência, ainda que com o intuito de reatar o relacionamento.
Apesar da alegação da ofendida de que consentiu com a aproximação, as medidas ainda
estavam vigentes, razão pela qual a conduta permanece típica, pois o crime tutela bem
jurídico indisponível, no caso, a Administração da Justiça, e apenas indiretamente a
incolumidade da vítima.
Em outras palavras, o consentimento da vítima de violência doméstica não tem o condão
de retirar ou encerrar a validade das medidas protetivas, as quais continuam a ter vigência e
devem ser respeitadas até a revogação ou revisão pela autoridade judicial ou, ainda, até o
término do prazo expresso de sua duração.[...]"
Conforme se verifica, o Tribunal de origem, ao ratificar a decisão do juiz de primeiro
grau, consignou que "o consentimento da vitima de violência doméstica não tem o condão
de retirar ou encerrar a validade das medidas protetivas, as quais continuam a ter vigência e
devem ser respeitadas até a revogação ou revisão pela autoridade judicial ou, ainda, até o
término do prazo expresso de sua duração ".
Desse modo, a conclusão da decisão vergastada está em consonância com o
entendimento desta Corte, no sentido de que "Nos crimes de descumprimento de medidas
protetivas em contexto de violência doméstica, o consentimento da vítima não afasta a
tipicidade da conduta, pois o bem jurídico tutelado é a eficácia da ordem judicial, e não
apenas a integridade da vitima" (AREsp n. 2.739.525/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
10/12/2024
16/12/2024
Nesse sentido, a proteção conferida pela Lei Maria da Penha visa resguardar não apenas
interesses individuais da vitima, mas também a efetividade e autoridade das decisões
judiciais, o que não pode ser desconstituído por manifestação unilateral da beneficiária da
medida.
Logo, a tese defensiva de que o consentimento da vítima à aproximação do agente
tornaria atípica a conduta descrita no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 não encontra respaldo na
jurisprudência desta Corte, especialmente quando demonstrado que o agente possuía ciência
inequívoca da existência de medidas protetivas deferidas e, ainda assim, deliberadamente as
descumpriu.
Ademais, "delineada, pois, a prática do delito previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.34/2006
tem-se que qualquer conclusão em sentido contrário, diante do contexto fático apresentado,
implicaria imprescindível reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência
vedada na presente via excepcional em vista do óbice contido na Súmula n. 7/STJ" (AgRg
no AREsp n. 2.419.685/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
)."
7/11/2023
13/11/2023

Documento eletrônico VDA49492202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:59
Código de Controle do Documento: 63d40df5-d8fe-41bf-a0c2-fcec469f9015

O agravo regimental deixa de justificar-se, pois a decisão agravada aplicou
corretamente o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, bem como o óbice da
Súmula no 7/STJ.
De fato, o egrégio Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, em casos
excepcionais, que o consentimento livre, expresso e inequívoco da vitima pode afastar a
tipicidade do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06. Isso porque, embora se
trate de crime de natureza formal, a reaproximação consentida e reiterada pela própria
ofendida pode excluir o dolo do agente ou, ainda, retirar a própria relevância penal da
conduta. Precedente nesse sentido pode ser encontrado no REsp 2.140.598/MG, de
relatoria da Ministra Daniela Teixeira, em que se reconheceu a atipicidade de conduta
diante da convivência consentida pela vítima com o réu.
Contudo, tal entendimento não se aplica ao caso concreto. A análise da
dinâmica fática, tal como delineada no acórdão recorrido, evidencia que não houve
anterior consentimento da vítima para a reaproximação.
Conforme narra a decisão recorrida, o agravante, ciente da determinação
judicial de afastamento, deliberadamente a descumpriu ao se aproximar da vítima,
convidando-a para ir até sua residência. Embora a ofendida tenha afirmado que consentiu
com a aproximação, o contato do recorrente foi anterior ao referido consentimento.
Portanto, as medidas protetivas permaneciam vigentes, não tendo sido formalmente
revogadas pela autoridade judicial competente.
A decisão agravada está em perfeita consonância com o entendimento desta
Corte Superior, que firmou posicionamento no sentido de que "A alegação de que a
própria vítima teria consentido na aproximação não descaracteriza, por si só, a tipicidade
da conduta, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada (AgRg no RHC
n. 200.934/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
30/4/2025
7/5/2025
Ademais, o crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 tutela também a
autoridade das decisões judiciais, além da incolumidade da vítima.
Assim, a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ, pois a
revisão do acórdão recorrido, nos termos requeridos pela defesa, demandaria inevitável
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via excepcional
do recurso especial. Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI
N. 11.340/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA QUE
DESCREVE A CONDUTA DE FORMA CLARA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE
Documento eletrônico VDA49492202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:59
Código de Controle do Documento: 63d40df5-d8fe-41bf-a0c2-fcec469f9015

AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO TÁCITA POR
CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida de caráter
excepcional, admissível apenas quando manifestamente ausente a justa causa, o que não se
verifica na hipótese dos autos.
2. Esta Corte possui entendimento consolidado de que a existência de indícios de autoria
e materialidade do delito impede o trancamento da ação penal na via estreita do habeas
corpus. Precedentes.
3. No caso, a denúncia narra de forma clara e individualizada a conduta atribuída ao
agravante, relatando que, embora ciente das medidas protetivas de urgência que lhe
proibiam expressamente o acesso ao domicílio da ex-companheira, o paciente foi flagrado
em flagrante descumprimento da ordem judicial, ao ser encontrado dormindo na cama da
vítima. Referida circunstância, aliada à anterior ciência do teor da decisão, configura, em
tese, a prática do delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha e denota a existência de
elementos mínimos que justificam a instauração da persecução penal.
4. A alegação de que a própria vítima teria consentido na aproximação não
descaracteriza, por si só, a tipicidade da conduta, por se tratar de crime de ação penal
pública incondicionada. Além disso, eventual análise sobre o conteúdo e a eficácia
probatória dessas declarações exigiria dilação probatória incompatível com o rito célere do
habeas corpus.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 200.934/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de
.)
7/5/2025
Por fim, reforço que a decisão agravada encontra amparo na jurisprudência
consolidada desta Corte de Justiça, o que autoriza o julgamento de improcedência de
forma monocrática, nos termos do art. 255, § 4o, II, do RISTJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49492202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:59
Código de Controle do Documento: 63d40df5-d8fe-41bf-a0c2-fcec469f9015

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0171341-0
REsp 2.143.706 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07007528820218070012 7007528820218070012
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LIOMAR FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos na
Lei Maria da Penha - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LIOMAR FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224551541<8095844=0@
2024/0171341-0 - REsp 2143706 Petição : 2025/0050848-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49486685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:06:52
Código de Controle do Documento: 9C779F7C-7888-4F50-8BFC-DB81BEC55850